Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712501-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE DE MELO, ADELSO THEODORO DE MENEZES JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra SERGIO HENRIQUE DE MELO e ADELSO THEODORO DE MENEZES JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0703927-14.2017.8.07.0018. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS requer a expedição de cartas precatórias com o propósito de intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões. É o relatório. Ante o exposto, intimem-se as partes Agravadas para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Arts. 274 e 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil nos endereços apresentados pela parte Agravante no ID 17969743. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 16:11:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador